Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720425-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA TRINDADE PIRES AGRAVADO: WARLEY FERNANDES DA MATA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução, sem cumprimento, do mandado de intimação expedido para agravado via postal/AR (ID 60715392 e ID 60741697). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora